Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-58.2016.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002734-58.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSILEI MARIA DELPIN SANTIAGO - CPF: 546.009.529-87 (VÍTIMA), MICHELE ROSA DE JESUS - CPF: 042.566.881-96 (APELANTE), CAMILA CARDOSO DE SOUZA (APELANTE), JOSE MAYCO RODRIGUES - CPF: 038.718.591-76 (APELANTE), ALINE VIEIRA DUARTE - CPF: 014.870.201-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – INAPLICABILIDADE –
2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A COAUTORIA DOS RÉUS – 3)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância haja vista que os réus não se enquadram nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, razão pela qual suas condutas não podem ser tratadas como um indiferente penal.

2) A participação de menor importância é causa de diminuição da pena que apenas deve ser aplicada quando, efetivamente, demonstrada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não se constatou no caso em apreço, porquanto, diante do exame das provas dos autos, verifica-se claramente que os apelantes são coautores e não meros partícipes, haja vista que participaram da ação criminosa e ainda foragiram juntos com a comparsa.

3) O período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, se conta entre a data do cumprimento ou extinção da pena do delito anterior e a do cometimento do posterior, ao passo que não ultrapassado o lapso temporal, resta configurada a incidência da agravante da reincidência, sendo incabível o pleito de afastamento.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Michele Rosa de Jesus, Camila Cardoso de Souza, Jose Mayco Rodrigues
e
Aline Vieira Duarte
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002734- 58.2016.8.11.0008 - Cód. 111713, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que condenou a ré Michele pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, IV do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa e os réus José Mayco, Aline e Camila pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, IV c/c §2° do Código Penal, às penas, respectivamente, de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção a ser cumprido em regime aberto e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito; 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção a ser cumprido em regime aberto e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

Inconformada, a Defensoria Pública requer a reforma da sentença a fim de obter:
a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância,
sob o argumento de que foi baixíssimo o grau de ofensividade da conduta, considerando que se trata de delito cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, além de que o valor da coisa furtada foi pequeno, qual seja R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) à época dos fatos.

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da participação de menor importância em favor de Aline, José Maycon e Michele
, alegando que não participaram do furto, mas apenas ajudaram a distrair a vendedora enquanto Camila praticava o furto e ajudaram na fuga, sendo apenas partícipes.

Por fim, requer
o afastamento da agravante da reincidência da ré Michele
, sob o argumento que já transcorrido o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal, visto que o transito em julgado da ação penal citada pelo magistrado ocorreu em 30/03/2012 (Id. 55676450).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 55676454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em p
arecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 59428994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância; subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância em favor de Aline, José Mayco e Michele e o afastamento da agravante da reincidência reconhecida em desfavor de Michele.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 16 de junho de 2016, por volta das 11h30, no estabelecimento comercial denominado “A Barateira Esporte”, localizado no centro da cidade de Nova Olímpia, termo da Comarca de Barra do Bugres-MT, os apelantes subtraíram coisa alheia móvel consistente nos objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão.

Restou apurado que eles adentraram no estabelecimento comercial e Aline, que se encontrava com uma criança no colo, solicitou que a proprietária do estabelecimento mostrasse algumas mercadorias, como roupas esportivas e roupas infantis, enquanto os demais apelantes se posicionavam nos fundos da loja.

Tendo os réus apresentado atitudes suspeitas, a proprietária do estabelecimento observou que Camila ocultava mercadorias em sua bolsa. Neste momento, percebendo que a proprietária do estabelecimento interceptaria a ação criminosa, Aline mais uma vez tentou distrair a vítima, que se dirigiu até Camila e confirmou o furto, dizendo que acionaria a policia.

Ato contínuo, de posse de diversos produtos da loja, os apelantes evadiram-se em um veículo, mas foram localizados pela Polícia Militar após informações repassadas pela vítima, ainda de posse dos objetos furtados.

Diante de tais fatos, foram os réus denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo condenados pela prática do delito previsto no
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

1)
Da absolvição – princípio da insignificância
(em favor de todos os apelantes).

A defesa busca absolvição dos apelantes, alegando atipicidade material da conduta, considerando que foi baixíssimo o grau de ofensividade da conduta, por se tratar de delito cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, além de que o valor da coisa furtada teria sido pequeno, qual seja R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) à época dos fatos.

No entanto, observo que o pedido não tem procedência, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-lhe o princípio da insignificância.

A tipicidade material implica a verificação se a conduta - subjetiva e formalmente típica - possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal
”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em comento, a conduta do apelante tem relevância jurídica sim, pois, em termos materiais,
ressai da peça vestibular, que na data dos fatos, por volta de
11h30, os apelantes entraram numa loja de artigos esportivos e de lá subtraíram diversos objetos, os quais foram avaliados em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), conforme consta no auto de avaliação (Id. 55674952 - Pág. 3), o que equivale a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00 - ano de 2016).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se verifica no caso.

Nesses termos, prevalece a orientação pretoriana no sentido de que o desvalor da conduta e do resultado não se confunde com pequeno valor. Enquanto aquele constitui causa eficiente da atipicidade material do fato, este último estabelece apenas um benefício decorrente do crime patrimonial que se limita a mitigar a punibilidade, quando cabível (art. 155, § 2º, do CP).

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEGUNDO APELANTE ALMEJA SUA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VALOR DOS BENS FURTADOS QUE EXTRAPOLAM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – 2 (...) Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese versanda, uma vez que o valor dos bens subtraídos da vítima extrapolam o salário mínimo da época.(...)
”
(TJMT, Ap 43205/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido.

(TJMT, ED 83615/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Dessa forma, insuflada a comprovação de que os bens subtraídos não são de valor juridicamente insignificante a coibir a aplicação da lei penal,
improcedente é a pretensão defensiva absolutória

nesse tocante,
sobretudo em face de tratar de furto qualificado por concurso de pessoa e ao que consta dos autos uma das coautora do delito contra patrimônio é reincidente em evento criminoso.

2)
Do reconhecimento da participação de menor importância
(Aline, José Mayco e Michele).

Pretende a defesa, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância em favor de Aline, José Maycon e Michele, alegando que não participaram do furto, mas apenas ajudaram a distrair a vendedora enquanto Camila praticava o furto e ajudaram na fuga, sendo apenas partícipes.

É cediço que a participação de menor importância é causa de diminuição de pena, a qual apenas deve ser aplicada quando, efetivamente, demonstrada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não se constatou no caso em apreço.

Em que pese a acusada Camila confessar o ilícito penal e tentar isentar da culpa dos corréus Michele, José Mayco e Aline ao argumento de que não tinham conhecimento, tal alegação não prospera.

Compulsando os autos, é possível extrair que os apelantes participaram diretamente do crime, pois na ocasião, também se passaram por clientes e pediram para ver produtos da loja, consoante declarações da vítima e dos próprios réus, em juízo e posteriormente foragiram todos juntos no mesmo veículo, quando foram abordados pela polícia.

Diante deste cenário, é incontroverso que a contribuição dos apelantes para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera participação, ao revés, eles participaram ativamente de todos os atos que compuseram a execução do crime.

Em situações análogas, assim tem se posicionado esta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 1) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO APTO A REVELAR A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO DELITO – HIPÓTESE DE COAUTORIA – 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez comprovado nos autos a efetiva participação do recorrente que deu apoio na empreitada criminosa, auxiliando na vigilância da residência durante toda a execução do crime. 2 - A caracterização da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo prescinde da apreensão e realização de perícia no artefato empregado na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização, a exemplo, as declarações firmes das vítimas dando conta do uso ostensivo de armas de fogo”.

(N.U 0002652-82.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 3.º, SEGUNDA PARTE (1.º FATO) C/C ART. 157, § 3.º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, INCISO II (2.º FATO) TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DAS DEFESAS – 1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – NÃO CABIMENTO – SEGURO RECONHECIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS – 2. INCIDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INTENÇÃO DA AGENTE DE REALIZAR DELITO MENOS GRAVE – 3. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTE AS INFRAÇÕES PENAIS – INVIABILIDADE - ÚNICA AÇÃO REALIZADA COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.1.Não há falar em absolvição dos apelantes com fulcro no art. 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal, se a testemunha ocular dos fatos ilícitos os reconhece, de forma imparcial e com segurança, em ambas as fases processuais, como sendo os autores dos crimes.2.Demonstrada a condição de coautora do crime, notadamente porque foi a responsável pela fuga dos executores, incabível a aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância. Outrossim, carecendo provas de que a insurgente desejava realizar conduta menos severa da alcançada, não há razão para se reconhecer a cooperação dolosamente distinta.3.Ratifica-se a aplicação do concurso formal impróprio quando evidenciado que o agente, por meio de uma única ação, pratica mais de um crime de forma dolosa e com desígnio autônomo. Recursos defensivos desprovidos”.

(N.U 0010748-26.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

Dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância, quando comprovada a coautoria do delito. Uma vez demonstrado o liame subjetivo e a ação concomitante e coordenada dos agentes para a prática de crime contra o patrimônio, impossível o reconhecimento de participação de menor importância quando todos os acusados contribuíram para a empreitada criminosa.

Assim, restou evidenciado pelos elementos de prova colacionados aos autos que a participação dos apelantes foi imprescindível para a execução do furto. Logo,

incabível a aplicação do §1.º do art. 29 do Código Penal
.

3)
Do afastamento da agravante da reincidência
(Michele).

Por fim, requer a defesa o

afastamento da agravante da reincidência reconhecida em favor da ré Michele, sob o argumento que já transcorrido o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal, visto que o trânsito em julgado da ação penal citada pelo magistrado ocorreu em 30/03/2012, ao passo que se passou bem mais de 05 (cinco) anos até a data da condenação dos presentes autos (Id. 55676450).

No entanto, não prevalece o argumento defensivo, pois o trânsito em julgado da extinção da pena se deu em 30/03/2012 e a prática do crime que versa esses autos ocorreu em 16/06/2016.

Como é cediço,
o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, se conta entre a data do cumprimento ou extinção da pena do delito anterior e a
do cometimento do posterior

e não da data da prolação da nova sentença. Portanto, não ultrapassado o lapso temporal, resta configurada a incidência da agravante da reincidência.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL (...) 2.1.2. MAUS ANTECEDENTES – INCIDÊNCIA –
CONDENAÇÃO

ANTERIOR
NÃO
ATINGIDA
PELO
PERÍODO

DEPURADOR
(ART. 64, I, DO CP) (...) 2.1.2. A
condenação

anterior
do réu, mesmo quando alcançada pelo
período

depurador
de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode ser considerada como maus antecedentes. Precedentes do STJ (...)”.

(TJMT, N.U 0004646-10.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL (...) AFASTAMENTO DA
REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – RÉU QUE REGISTRA
CONDENAÇÃO

ANTERIOR
TRANSITADA EM JULGADO E NÃO
ATINGIDA
PELO
PERÍODO

DEPURADOR
(...) O prazo
depurador
de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CP, computa-se a partir da data de cumprimento ou extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado da
condenação

anterior
. (...)
”.
(TJMT, N.U 0003706-17.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

Dessa forma, a sentença está escorreita e não merece reparos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Michele Rosa de Jesus, Camila Cardoso de Souza, Jose Mayco Rodrigues e Aline Vieira Duarte, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020